Tribunal: STF
Processo: Rcl 4003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E EXTINÇÃO DO
   CONTRATO DE TRABALHO - ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS
   NO JULGAMENTO DAS ADI 1.770/DF E ADI 1.721/DF, EM QUE O SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARÁGRAFOS
   1º E 2º DO ART. 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO -
   IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DO "CAPUT" DESSE MESMO ARTIGO DA CLT
   PARA JUSTIFICAR O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
   RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO
   DA RECLAMAÇÃO E AQUELA EXAMINADA NOS JULGAMENTOS INVOCADOS COMO
   PARÂMETROS DE CONFRONTO - INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DA
   RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA OU COMO SUBSTITUTIVO
   DE RECURSOS OU, AINDA, DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - CONSEQÜENTE
   EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - LEGITIMIDADE DESSA
   DECISÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.